Tribunal: TJMT
Processo: 1001494-25.2018.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Recurso Inominado no 1001494-25.2018.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Sinop.
Recorrentes: ALZIRA BERTOTI SCHIRMANN E MUNICÍPIO DE SINOP.
Recorridos: ALZIRA BERTOTI SCHIRMANN, MUNICÍPIO DE SINOP E ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 05/03/2021.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FAZENDA PÚBLICA - COMPETÊNCIA DECLINADA PARA O JUIZADO ESPECIAL - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS - PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PELO AUTOR - INVIABILIDADE - PLEITO DE EXCLUSÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PELO MUNICÍPIO - VIABILIDADE - HONORÁRIOS DEVIDOS APENAS EM GRAU RECURSAL - RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Como é cediço, os Juizados Especiais da Fazenda Pública é regido por procedimento diferenciado, estabelecido na Lei No 12.153/2009 e, subsidiariamente, pela Lei no 9.099/95.
2. Nesse sistema, conforme disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, não incidem honorários sucumbenciais em primeiro grau. Os honorários sucumbenciais são devidos apenas em grau recursal, se vencido o recorrente.
3. Recursos conhecidos. Provido o do requerido e desprovido o da requerente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001494-25.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALZIRA BERTOTI SCHIRMANN - CPF: 430.113.651-72 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ALZIRA BERTOTI SCHIRMANN - CPF: 430.113.651-72 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FAZENDA PÚBLICA - COMPETÊNCIA DECLINADA PARA O JUIZADO ESPECIAL - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS - PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PELO AUTOR - INVIABILIDADE - PLEITO DE EXCLUSÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PELO MUNICÍPIO - VIABILIDADE - HONORÁRIOS DEVIDOS APENAS EM GRAU RECURSAL - RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Como é cediço, os Juizados Especiais da Fazenda Pública é regido por procedimento diferenciado, estabelecido na Lei No 12.153/2009 e, subsidiariamente, pela Lei no 9.099/95.

2.

Nesse sistema, conforme disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, não incidem honorários sucumbenciais em primeiro grau. Os honorários sucumbenciais são devidos apenas em grau recursal, se vencido o recorrente.

3.

Recursos conhecidos. Provido o do requerido e desprovido o da requerente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2021